Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731355-17.2020.8.07.0001 APELANTE: ANDRE ANTONIO DE SOUSA MILANEZ APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 25a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 14/07 até 21/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora